Tribunal: TJES
Processo: 5003204-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003204-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CROMO - COMERCIO E MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
AUTUAÇÃO
MUNICIPAL. PARTICIPAÇÃO DA ANVISA.
DESNECESSIDADE.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
EXTENSÃO DO DIREITO DE
CAPTAÇÃO DE RECEITAS
ÀS FILIAIS. EMBARGOS
DO MUNICÍPIO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
EMBARGOS DA FARMÁCIA ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos, de forma autônoma, pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA e por CROMO – COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA – ME contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pela empresa farmacêutica para determinar que o ente municipal se abstivesse de autuar seus estabelecimentos nos bairros Praia da Costa e Itapoã, em razão da instalação de laboratório de manipulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à necessidade de intimação da ANVISA para integrar o feito; (ii) estabelecer se o direito de captação de receitas reconhecido à farmácia matriz estende-se também às suas filiais, diante da descentralização da manipulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Justiça Estadual é competente para processar e julgar o mandado de segurança, uma vez que a autoridade coatora é municipal e a discussão não versa sobre a validade da RDC/ANVISA nº 67/2007, mas sobre sua aplicação em caso concreto.

4.
A ANVISA não precisa integrar o polo passivo da ação, pois não se discute a legalidade da norma por ela editada, mas sua interpretação e aplicação. Ademais, a ausência de sua intimação foi suprida, sendo constatada sua inércia, o que afasta o alegado vício processual.

5.
A decisão do STF na ADI nº 5779 não se aplica ao caso, pois tratou da Lei nº 13.454/2017, enquanto a controvérsia dos autos envolve a interpretação da Lei nº 5.991/73, especificamente de seu art. 36, §§ 1º e 2º.

6.
Aliás, sobre o poder normativo da agência reguladora foi fixado que “
A atuação do Estado por meio do poder legislativo não poderia, sem elevadíssimo ônus de inércia indevida ou dano por omissão à proteção da saúde por parte da agência reguladora, autorizar a liberação de substâncias sem a observância mínima dos padrões de controle previstos em lei e veiculados por meio das resoluções da Anvisa, decorrentes de cláusula constitucional expressa
”, sendo que no caso dos autos a discussão refere-se à necessidade de manutenção de laboratórios de manipulação funcionando em todas as filiais da farmácia embargada/embargante.

7.
A jurisprudência desta Corte veda a captação de receitas por estabelecimentos distintos, no caso, drogarias, ervanárias e postos de medicamentos, sendo lícita a captação de receitas pelas filiais nesses moldes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos do Município parcialmente acolhidos. Embargos da farmácia acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação da ANVISA não invalida o processo quando não se discute a legalidade da norma editada, mas sua aplicação em contexto específico.

2. A competência para julgamento do mandado de segurança permanece na Justiça Estadual quando a autoridade impetrada é municipal.

3. É legítima a captação de receitas por filiais de farmácia de manipulação, desde que a manipulação esteja descentralizada e as filiais sejam também classificadas como farmácias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 5.991/73, art. 36, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ArgInc nº 0900221-63.2010.8.08.0048, Pleno, j. 26.08.2019; STF, ADI nº 5779, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, bem como CONHECER e DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por CROMO - COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

(evento 6868870) e por
CROMO - COM
É
RCIO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA – ME
(evento 7128189) contra o v. acórdão do evento 6853495, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CROMO - COM
É
RCIO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA – ME
para impor ao
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
que se abstenha de autuar os estabelecimentos situados nos bairros Praia da Costa e Itapoã, em Vila Velha, no que diz respeito a instalação de laboratório, bem como julgou prejudicados os recursos de embargos de declaração e agravo interno.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS

PELO
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Em seu recurso, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

(evento 6868870) assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e da obscuridade, pois não enfrentou a alegada ausência de intimação da ANVISA e “
O ilustre relator, faz remissão à Arguição de Inconstitucionalidade nº 0900221-63.2010.8.08.0048 todavia a mesma é anterior ao entendimento do Pretório Excelso, notadamente acerca do poder normativo da agência reguladora não poder ir de encontro à legislação ordinária
”.

De fato, no acórdão vergastado não foi enfrentada a tese da necessidade de intimação da ANVISA para ciência do recurso e para oportunizá-la o ingresso no feito.

Ocorre que, o mandado de segurança não tem por finalidade impugnar a validade da RDC/ANVISA nº 67/2007, mas questionar a interpretação conferida à referida norma e os impactos concretos dessa interpretação, que resultou na autuação da embargada/embargante pelo ente municipal, executor do ato administrativo.

Diante disso, não há que se falar na inclusão da ANVISA no polo passivo da lide e tampouco em competência da Justiça Federal, uma vez que a questão não envolve a legalidade da resolução em si, mas a sua aplicação em contexto específico.

Ademais, a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o presente mandado de segurança, uma vez que a autoridade impetrada é de âmbito municipal, e não federal.

Sobre a nulidade alegada, saliento que, nesta fase processual, foi suprido o vício da ausência de intimação da agência reguladora, tendo esta permanecido inerte, o que corrobora para a ausência de interesse em integrar o feito.

No que concerne ao pleito de esclarecimento acerca da desconsideração da aplicação dos efeitos vinculantes da decisão do STF na ADI nº 5779, verifico que não há vício a ser sanado, uma vez que o referido precedente enfrentou a Lei nº 13.454/2017 e não a Lei nº 5.991/73 julgada na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0900221-63.2010.8.08.0048.

Aliás, sobre o poder normativo da agência reguladora foi fixado que “
A atuação do Estado por meio do poder legislativo não poderia, sem elevadíssimo ônus de inércia indevida ou dano por omissão à proteção da saúde por parte da agência reguladora, autorizar a liberação de substâncias sem a observância mínima dos padrões de controle previstos em lei e veiculados por meio das resoluções da Anvisa, decorrentes de cláusula constitucional expressa
”, sendo que no caso dos autos a discussão refere-se à necessidade de manutenção de laboratórios de manipulação funcionando em todas as filiais da farmácia embargada/embargante.

Sendo assim,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo Município, apenas para sanar a omissão apontada e acrescentar à fundamentação o indeferimento do ingresso da Anvisa ao feito.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS

POR CROMO - COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA – ME

CROMO - COM
É
RCIO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA – ME

também opôs embargos de declaração

(evento 7128189) aduzindo que houve omissão do v. acórdão e que “
deve constar no Acórdão que o direito de captação de
receitas estende-se às filiais, estando descentralizada a manipulação
”.

Sustenta a embargada/embargante que “
o acórdão reconhece o direito da Agravante de manter a matriz e suas filiais funcionando em colaboração, já que a manipulação está descentralizada. Por outro lado, em eventual mudança de endereço das filiais ou abertura de nova filial no Município de Vila Velha, a Agravante sofrerá a mesma violação levada ao conhecimento desse Juízo
”.

No bojo do acórdão foi reconhecido que “
No referido julgamento [da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0900221-63.2010.8.08.0048], em que o órgão plenário manifestou-se pela constitucionalidade dos dispositivos [Art. 36, §§1º e 2º da Lei Federal nº 5.991/73], ficou sedimentado que a lei (i) conferiu exclusividade no procedimento de manipulação e preparação de medicamentos magistrais e oficiais às farmácias,
vedando a captação de receitas por estabelecimentos distintos, no caso, drogarias, ervanárias e postos de medicamentos
(§1º, do artigo 36, da Lei Federal nº 5.991/73) e (ii) vedou a centralização total da manipulação em apenas um estabelecimento nas hipóteses em que as farmácias possuam matriz e filiais (§2º, do artigo 36, da Lei Federal nº 5.991/73)
”.

Desta feita, merece acolhimento o pleito para passar a constar expressamente que o direito de captação de receitas estende-se às filiais, estando descentralizada a manipulação, já que também se tratam de farmácias como a sua matriz.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, apenas para sanar a omissão apontada e acrescentar à fundamentação o indeferimento do ingresso da Avisa ao feito, bem como
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
CROMO - COM
É
RCIO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA – ME
para sanar a omissão apontada e acrescentar à fundamentação que o direito de captação de receitas estende-se às filiais, estando descentralizada a manipulação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.